Tribunal: TJSP
Processo: 0014853-72.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000288182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0014853-72.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WILLIAN SANTOS DA CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo
de William Santos da Cruz, mantendo-se a decisão de primeiro grau. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014853-72.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0014853-72.2019.8.26.0996
Agravante: Willian Santos da Cruz
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 47.750
O ora apelante interpôs o presente agravo
(fls. 1-10) contra decisão do Juízo do Deecrim 5a RAJ - Comarca de
Presidente Prudente (fl. 20), que converteu a pena referente ao
processo no 0000805-76.2017.8.26.0415, da 2a Vara da Comarca de
Foro de Palmital (PEC no 0010707-56.2017.8.26.0996), em privativa
de liberdade, fixando o semiaberto para o desconto das reprimendas.
Inconformado, alega que a condenação à pena restritiva de direitos é
posterior ao cumprimento da pena privativa de liberdade e poderá
ser executada posteriormente.
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões às fls. 33-40.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do agravo (fls. 104-111).
É o relatório.
Assiste razão ao defensor.
Em sentido oposto ao alegado pela defesa,
infere-se dos autos que o ora agravante, durante cumprimento de
pena restritiva de direitos - decorrente de decisão proferida por esta
Egrégia 1a Câmara de Direito Criminal, em sede da Apelação de n.o
0000805-76.2017.8.26.0415 (fls. 56-65), a qual foi cumprida
aos 2.7.2018 (fl. 66) - foi preso em flagrante aos 19.10.2018
pelo crime de tráfico de drogas, sendo condenado à pena de 5
anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, decisão esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014853-72.2019.8.26.0996 -Voto no
3
transitada em julgado aos 18.3.2019 (fl. 94).
Assim, o Juízo das Execuções Criminais
determinou a conversão daquela pena em privativa de liberdade, por
entendê-la incompatível com a pena que o sentenciado passou a
descontar, além de fixar o regime semiaberto para o início da
regressão imposta e a realização de novo cálculo para a obtenção de
benefícios, tendo como data-base aquela da decisão que converteu a
pena.
Insurge-se
o
agravante
contra
esse
entendimento.
Nos termos do artigo 76 do Código Penal, “No
concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais
grave.”, ou seja, as privativas de liberdade e, subsequentemente,
desconta-se a restritiva de direitos.
Neste sentido, já se posicionou o Supremo
Tribunal Federal:
Na hipótese de concurso de infrações a pena
mais grave deve ser executada em primeiro lugar
(CP, art. 76). Havendo condenação em reclusão e
às penas restritivas de direitos, aquela deve ser
cumprida em primeiro lugar. Habeas deferido
somente no que se refere ao cumprimento, em
primeiro lugar, da pena privativa de liberdade.
Deverá, depois, cumprir a pena restritiva de
direitos (STF - 2a - Turma - HC 80.558-2 - Rei.
Min.
Nelson
Jobim.
19.06.2001
-
DJU
31.08.2001).
Ou seja, se o sentenciado foi condenado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014853-72.2019.8.26.0996 -Voto no
4
dois processos por penas distintas, uma privativa de liberdade e,
outra, restritiva de direitos, cumpre-se por primeiro aquela e, ao
término, executa-se esta. Ou, então, se cumpria pena privativa de
liberdade e sobrevém nova condenação por restritiva de direitos,
ainda assim, aplica-se a norma prevista no artigo 76.
Ressalte-se que a norma invocada como
razão de decidir do artigo 44, § 5o, do Código Penal - unicamente
será aplicada, impondo-se a conversão da restritiva de direitos,
quando a execução desta pena já estiver em curso e sobrevier
condenação por pena privativa de liberdade. Nesta situação, torna-se
impossível a continuidade da execução da pena restritiva de direito,
que não pode ser simplesmente suspensa falta fundamento legal
para tanto e deve ser convertida em privação de liberdade, com o
desconto do período da pena já cumprida.
Foi o que ocorreu no caso concreto,
porquanto o agravante foi beneficiado na primeira condenação com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
e, ao que parece, esta fora unificada com a condenação posterior,
onde foi imposta a pena para a qual o regime eleito foi o inicial
semiaberto. Contudo, sobrevindo condenação em regime prisional
semiaberto, esta se afigurou incompatível com a sanção alternativa.
Por isso o Juízo das Execuções Criminais determinou a conversão da
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixando o regime
fechado. Isso obedeceu ao disposto no artigo 181, § 1o, alínea e da
LEP e ao sentido do que dispõe o artigo 69, § 1o do Código Penal.
Assim, na espécie, não prevalece o disposto
no art. 76 do Código Penal, estabelecendo o desconto da sanção
carcerária, mais grave e, subsequentemente, o cumprimento da pena
menos grave, a restritiva de direitos. Ainda neste sentido, somente
haveria possibilidade de execução simultânea da restritiva de
direitos com a privativa de liberdade, se aquela fosse compatível com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014853-72.2019.8.26.0996 -Voto no
5
o cumprimento desta, como nas hipóteses de prestação pecuniária,
perda de bens ou valores e interdição temporária de direitos, porém,
nunca a prestação de serviços à comunidade.
De outro lado, quando se cuida de regressão
de regime se o sentenciado estava em regime aberto e foi posto no
semiaberto não se pode negar aplicação à regra contida no artigo
112, caput, da Lei das Execuções Penais. Afinal, depois da regressão
de regime, para obtenção do seguinte, faz-se necessário o
cumprimento de 1/6 da pena restante no regime anterior ao
pretendido. Neste caso, o termo inicial para a progressão de regime é
a data do início de execução da pena unificada e não da decisão que
decide a unificação, pois esta pode ser proferida sem que o
sentenciado ainda esteja no cumprimento do regime semiaberto.
Portanto, como a condenação motivadora da
unificação ocorreu quando o ora recorrente estava cumprindo pena
restritiva de direitos, ocorrida a conversão da pena restante e
regressão para o semiaberto, agora está sujeito para efeito de nova
progressão ao regime aberto ao disposto no artigo 112 da LEP,
considerando-se o tempo de pena por cumprir e a data do início de
execução da pena unificada.
Desse
modo,
se
houve
posterior
determinação do juízo, para se renovar o cálculo para efeito de nova
progressão, isso obedeceu ao sistema normativo da Lei 7.210/84,
não comportando reparo.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
agravo de William Santos da Cruz, mantendo-se a decisão de
primeiro grau.
Figueiredo Gonçalves
relator